Tribunal: TJBA
Processo: 8009003-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009003-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONALDO CONCEICAO MORENO e outros (2) Advogado(s): GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MACAÚBAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de Ronaldo Conceição Moreno e Bruno Santos Almeida contra decisão do Juízo da Comarca de Macaúbas/BA que decretou a prisão preventiva dos pacientes, investigados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após prisão em flagrante com apreensão de substâncias análogas à cocaína e valores em dinheiro. No caso, narra o boletim de ocorrência que: “ Durante Patrulhamento Ostensivo a Pé no Alto Santa Cruz, foi visualizado um Voyage de cor cinza, que ao avistar a Guarnição demostrou nervosismo e retornou bruscamente o caminho, chamando a atenção e gerando a abordagem.; que ao ser dada voz de abordagem, foi realizada a busca pessoal e busca veicular, sendo encontrada dentro do veículo, um pacote plástico contendo 20 ( vinte|) papelotes com substância análoga a cocaína, bem como, a quantia de 84,00 ( oitenta e quatro reais). O condutor RONALDO informou que pegou a droga em um bar - próximo a Praça Amélio Costa - um segundo indivíduo- BRUNO estaria com mais substâncias para comercialização. Em ato contínuo, ao ser realizada a busca pessoal no bar, foi encontrado com o indivíduo uma bolsa preta pequena, contendo R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) e 10 ( dez) papelotes com substância análoga a cocaína.”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há lastro probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou o reconhecimento de ilegalidade na via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão das substâncias entorpecentes e dos valores em dinheiro, suficientes, em cognição sumária, para evidenciar a ocorrência do crime. 4. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e indicam a posse e destinação mercantil das drogas, constituindo indícios suficientes de autoria. 5. As versões apresentadas pelos pacientes são frágeis e desacompanhadas de elementos probatórios aptos a afastar a imputação. 6. A quantidade de droga apreendida, associada ao dinheiro e à atuação coordenada dos agentes, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão para garantia da ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, além de não restarem minimamente demonstradas na inicial. 8. A análise de alegada ilegalidade da abordagem policial exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 9. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A apreensão de entorpecentes e valores em dinheiro constitui prova suficiente da materialidade do crime de tráfico em sede de cognição sumária.” “Depoimentos policiais coerentes e harmônicos são aptos a demonstrar indícios de autoria para fins de prisão preventiva.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “A via do habeas corpus não admite dilação probatória para apuração de alegadas ilegalidades fáticas.” “A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga e circunstâncias do flagrante, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: Tribunais Superiores (orientação pacífica quanto à irrelevância isolada das condições pessoais favoráveis para revogação da prisão preventiva). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009003-17.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO , e como pacientes RONALDO CONCEICAO MORENO e BRUNO SANTOS ALMEIDA , apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAPUBAS/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104